Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705294-88.2021.8.07.0000 Embargante: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Embargado: SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Defiro a habilitação da CLD – CONSTRUTORA, LAÇOS, DETETORES E ELETRÔNICA LTDA no agravo de instrumento, devendo as respectivas publicações e intimações eletrônicas serem direcionadas aos advogados Adriano José Borges Silva, OAB/BA 17.025 e OAB/DF 48.251, Gabriela Marcondes Laboissière Camargos, OAB/DF 31.156 e Anna Carolina Menezes de Noronha, OAB/DF no 28.813, consoante requerido no ID 24284801. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Aguarde-se o prazo para a manifestação da d. procuradoria de justiça. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator